Tribunal: TJMT
Processo: 1026582-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026582-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TONNY JIN MYUNG - CPF: 303.553.398-97 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação cível, mantendo sentença de improcedência de pedidos de anulação de multa administrativa imposta por violação a normas consumeristas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da inexistência de violação à legislação consumerista e da observância ao devido processo legal administrativo.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas pela parte apelante de forma clara e fundamentada, consignando que a multa administrativa decorreu de infração às normas consumeristas apurada em regular procedimento administrativo, com identificação dos dispositivos legais violados e adequada fundamentação da penalidade.

4.
O voto condutor registrou que foram franqueadas à instituição financeira todas as oportunidades de manifestação e impugnação no âmbito administrativo, mediante notificação da instauração do procedimento, apresentação de defesa administrativa, participação em audiências de conciliação, nova manifestação defensiva e interposição de recurso administrativo.

5.
O acórdão assentou que o não acolhimento das teses defensivas não caracteriza, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois tais princípios asseguram o direito de ser ouvido e de influenciar a formação do convencimento do julgador, mas não garantem o acolhimento das pretensões deduzidas, circunstância que não autoriza o manejo dos
embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

6.
Ausência de caráter manifestamente protelatório, o que inviabiliza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão em acórdão que examina de forma minuciosa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se caracterizando vício decisório o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

--------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Cuiabá (MT).

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, aduzindo que o voto condutor do v. acórdão embargado não teria enfrentado adequadamente: (i) a inexistência de indícios de violação à legislação consumerista; (
ii
) a alegada inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo; e (
iii
) a ausência de análise efetiva das defesas apresentadas na esfera administrativa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, ao final, reformar o
decisum
embargado.

Contrarrazões no Id.
351757867
, pela rejeição dos
aclaratórios
e o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso, com a consequente condenação ao pagamento de multa (CPC, art. 1.026, §2o).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa administrativa.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades
(CPC, art.
1.022
).

Pois bem.

In
casu
, a parte embargante alega omissão no
v.
acórdão quanto à análise da inexistência de violação à legislação consumerista e da observância ao devido processo legal administrativo.

Todavia, d
a análise do voto condutor do v. acórdão embargado, verifica-se que todas as questões suscitadas pela parte apelante foram devidamente apreciadas e fundamentadas de forma clara
e objetiva
.

Quanto à alegada inexistência de infração consumerista, o
v.
acórdão consignou expressamente:
"No caso em exame, a multa administrativa decorreu de infração às normas consumeristas apurada em regular procedimento administrativo, onde se constatou a prática de condutas lesivas aos direitos do consumidor. A decisão sancionadora identificou os dispositivos legais violados e fundamentou adequadamente a imposição da penalidade."

No tocante à observância do contraditório e da ampla defesa, o voto foi categórico ao assentar:
"Consoante demonstrado na sentença recorrida, a instituição financeira foi devidamente notificada da instauração do procedimento, apresentou defesa administrativa, participou de audiências de conciliação, ofereceu nova manifestação defensiva e ainda interpôs recurso administrativo. Resta inequívoco, portanto, que foram franqueadas à parte recorrente todas as oportunidades de manifestação e impugnação no âmbito do procedimento administrativo."

Ademais, o
v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da análise das defesas apresentadas, consignando que:
"O fato
da

decisão administrativa não ter acolhido as teses defensivas apresentadas ou os esclarecimentos prestados pela instituição financeira não caracteriza, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa. O princípio do contraditório assegura o direito de ser ouvido e de influenciar a formação do convencimento do julgador, mas não garante o acolhimento das pretensões deduzidas."

Vê-se, portanto, que o voto condutor examinou de forma minuciosa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão.

A irresignação da parte embargante, em verdade, não se dirige à existência de vício decisório, mas sim ao inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.

Conclui-se que as questões foram decididas de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações pontualmente apresentadas, tampouco a concordar com as razões da parte, bastando identificar e sustentar fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu integralmente no acórdão embargado.

Com efeito, a
inda que os embargos não tenham logrado êxito, entendo inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, por não restar configurado caráter manifestamente protelatório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por BANCO BMG S/A, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026